Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETRO LEGAL. ATENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO/REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a suspensão ou redução dos alimentos provisórios fixados em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante (excluídos os descontos compulsórios), para 10% (dez por cento) dessa remuneração liquida.
II. Questões em discussão.
2. 1. A suspensão/redução dos alimentos provisórios em tutela de urgência.
2.2. Necessidade do alimentado e capacidade contributiva do alimentante.
III. Razões de decidir.
3.1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que seja imprescindível para a manutenção e sobrevivência deles.
3.2. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade de quem postula os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. 3. Em sendo insuficientes os elementos de prova, não é prudente reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados, exigindo-se dilação provatória com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
3. 4. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios (IRPF e previdência social), atende ao equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmarem os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: ““Não é prudente a modificação dos alimentos provisórios, quando os elementos de prova são insuficientes, e, pendente a instrução probatória no juízo de origem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Código Civil, arts., 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699; ECA, art. 22; e Lei n. 5.478/1968, art. 13, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748875-51, Rel. Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; e AGI 0720686-63, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.09.2024.